Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO TRAZIDAS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRAZO DETERMINADO. NÃO RENOVAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VISTORIA REALIZADA. FIM DO CONTRATO. ALUGUÉIS POSTERIORES. NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não podem ser conhecidas, em sede de apelação, alegações injustificadamente não realizadas no momento da impugnação aos embargos à execução, sob pena de supressão de instância, pois configuram evidente inovação recursal, e violam os princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
2. Se a troca de mensagens entre embargante e os funcionários da embargada evidenciam que a administração do shopping possuía ciência da desocupação do espaço, e ali realizou vistoria, não se mostra crível a alegação da apelante de que só se imitiu na posse do imóvel dois meses depois por responsabilidade da locatária, devendo ser afastada a cobrança dos aluguéis após o encerramento do contrato.
3. Ante a inequívoca comunicação da locatária em não renovar o contrato e a incontroversa desocupação do imóvel, finda-se o contrato por prazo determinado, ante o fim do prazo estipulado, nos termos do art. 57 da Lei no 8.245/1991.
4. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, desprovida.